Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701531-94.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANDRE GOMES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário manejado com fundamento nas vedações contidas nas súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (ID 40908852). Contra tal decisão, a parte recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do Código de Processo Civil) endereçado à Suprema Corte (ID 41099311). O STF, por sua vez, em decisão proferida pela então Presidente Ministra ROSA WEBER, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que a matéria tratada diz respeito ao Tema 375, que não possui repercussão geral (ID 44459471). Tendo em vista a decisão da Suprema Corte, foi exarada nova decisão por esta Presidência (ID 44523579) negando seguimento ao apelo extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC. Contudo, a parte recorrente interpõe, na oportunidade, novo agravo em recurso extraordinário reiterando o pedido de recebimento do apelo extremo (ID 44627786). É o relatório. Decido. O agravo em recurso extraordinário não merece ser conhecido, uma vez que a decisão monocrática vergastada está fundamentada no artigo 1.030, I, "a" e § 2o do CPC. Ademais, destaca-se que nestes autos já houve análise do agravo em recurso extraordinário anteriormente apresentado e que a recorrente ora se insurge contra a decisão desta Presidência que aplicou o entendimento já explanado pela Suprema Corte. Acrescente-se, ainda, que não se faz presente o pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral da matéria (tema 375). Desse modo, à Presidência desta Turma Recursal coube apenas aplicá-la, não se revelando a utilidade do agravo. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o agravo em recurso extraordinário de ID 44627786. Brasília, 2 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal